Tribunal: CARF
Processo: 10880.946364/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946364/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.883 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas,
tendo em vista que os valores de retenções na fonte confirmados nos sistemas da Receita Federal
foram insuficientes para comprovar a existência integral do direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946364/2009-70
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância, e junta
aos autos documentos contábeis e fiscais (faturas) no intuito de demonstrar as retenções na fonte
declarados no PER/DCOMP.
O Acórdão no 16-49.035 – 2a Turma da DRJ/SP1, de 31 de julho de 2013,
manteve a decisão do Despacho Decisório (fls. 756 a 766), tendo em vista que:
A documentação apresentada pela contribuinte de fls. 39/640, apesar de indicar as
receitas recebidas no ano-calendário de 2004, não comprova se, de fato, houve
tributação das receitas vinculadas ao IRRF deduzido na DIPJ/2005. Para a
comprovação. deste fato é necessário que se demonstre: 1) A tributação das receitas
vinculadas ao IRRF dedutível na DIPJ no ano-calendário de 2004; 2) Demonstrativo de
quais fontes e respectivos montantes de IRRF foram deduzidos no ano-calendário de
2004, período em que ocorreu o oferecimento à tributação das receitas correspondentes;
3) Comprovação, por meio de escrita fiscal, da composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2004 bem como das receitas tributadas no respectivo período; e
4) Apresentação de documentação comprobatória dos valores lançados na contabilidade
relativos às contas de receitas oferecidas à tributação. Sem a comprovação das receitas
oferecidas à tributação no ano-calendário bem como do montante de IRRF deduzido em
cada período não é possível se aferir se houve a tributação integral durante o período ora
analisado.
A documentação apresentada de fls. 39/640 não comprova existência do referido
crédito, pois não há comprovação de que as receitas auferidas foram oferecidas à
tributação, conforme já exposto.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

Cientificado dessa decisão em 02/12/2013, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 30/12/2013 (fls.
769 a 791), com suas razões de defesa:
 informa que na ocasião da Manifestação de Inconformidade apresentou documentos
que comprovariam a existência do crédito e o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação. Segue a relação:
• O total das faturas recebidas, demonstrado individual e mensalmente o valor do IRRF
descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP;
• Cópia das faturas com o valor bruto;
• Cópia do registro contábil comprovando o recebimento das faturas pelo valor líquido
por conta da retenção dos tributos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL);
• Extratos do Banco Bradesco, comprovando o recebimento das faturas pelo valor
líquido; e
• Planilha atestando o total das faturas recebidas, com a identificação das faturas
recebidas de acordo com o Extrato do Banco Bradesco, demonstrando individual e
mensalmente o valor do IRRF descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP.
 aponta que no caso em concreto haveria a necessidade de diligência para elucidar
pontos duvidosos.
17. Como se pode reparar, a RFB reconheceu a existência de crédito passível de
compensação (Fls. 39 a 640), entretanto, indeferiu a sua utilização, alegando a não
comprovação da tributação das receitas vinculadas ao IRRF deduzido na DIPJ/2005.
18. Quanto à necessidade de diligência, que tem por fim elucidar pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados, é exatamente o caso dos autos.
19. Ora Senhores Julgadores, a Manifestante trouxe aos autos a documentação
comprobatória de seu direito ao crédito e a Autoridade Julgadora entendeu que a
documentação atesta o direito, muito embora, em seu entendimento, faltasse ainda prova
robusta da comprovação das receitas decorrentes da retenção.
20. Porque não dirimir a dúvida trazida pelo Fisco aos autos?
21. De fato, está mais do que configurada que reside dúvida a ser esclarecida por meio
de análise da documentação já juntada aos autos e da documentação complementar ora
colaciona a este processo administrativo, tanto é que a própria Douta DRJ menciona no
julgamento a documentação que reputa necessária para a homologação da compensação.
22. Ademais, por óbvio, sem diligência para análise do Fisco sobre o crédito da
Recorrente as compensações serão indeferidas, visto que a documentação trazida aos
autos, bem como, outros documentos que a RFB entende necessários para o deferimento
do montante utilizado para compensação, necessitam de análise, o que somente poderia
ter sido feito se o processo administrativo tivesse retornado para a DRF do domicílio da
Recorrente .
23. Sendo assim, cai por terra o argumento de. que a Recorrente não apontou de forma
clara quais foram os supostos erros cometidos, tendo em vista que a Recorrente
informou a inexistência dos informes de rendimento e, na mesma oportunidade, trouxe
aos autos documentação que comprovou as retenções na fonte e o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
24. Infelizmente, curioso notar que a Fiscalização sequer teve o trabalho de consultar a
DIPJ/2005 da Recorrente, documento que consta em sua base de dados eletrônica, o que
demonstrou que não houve a verdadeira busca à realidade fática.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

25. Ao que parece a intenção da Autoridade Fiscal é, de alguma forma, criar obstáculos
ao crédito compensado pela Recorrente, ao invés de, atendendo os primados em que
deveria se embasar a Administração Pública, averiguar a efetiva existência do crédito,
dando força ao princípio da legalidade, moralidade, eficiência, imparcialidade, verdade
material, lealdade, dentre outros.
26. Ocorre que, como adiante será demonstrado, uma vez que está cabalmente
comprovada a existência do crédito tributário, as fls. 39 a 640, a questão do
oferecimento das receitas à tributação, muito embora já trazida aos autos (o que foi
ignorado pela fiscalização), não poderia ser óbice à utilização do crédito tributário, a
ponto de causar seu indeferimento de plano pela Autoridade Fiscal.
 defende que teria havida cerceamento do direito de defesa em decorrência da ausência
de análise de documentos pela Fiscalização, bem como ferimento dos princípio s da
legalidade, moralidade, eficiência, legalidade, lealdade processual, proporcionalidade
e verdade material.
 Reitera que os documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade
comprovariam o oferecimento das receitas à tributação. Acrescenta que apresentou
com o Recurso Voluntário cópias do Demonstrativo Contábil e do Razão e que a
análise conjunta com as informações dos sistemas da Receita Federal comprovariam
suas alegações.
66. Em suma, complementarmente, está juntado aos autos: o total das faturas recebidas,
demonstrado individual e mensalmente o valor do IRRF descontado e, portanto,
considerado na PER/DCOMP; cópia das faturas com o valor bruto; cópia do registro
contábil comprovando o recebimento das faturas pelo valor líquido por conta da
retenção dos tributos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL); extratos do Banco Bradesco,
comprovando o recebimento das faturas pelo valor líquido; e planilha atestando o total
das faturas recebidas, com a identificação das faturas recebidas de acordo com o Extrato
do Banco Bradesco, demonstrando individual e mensalmente o valor do IRRF
descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP.
(...)
68. Ressalta-se que na DIPJ 2005, estão cabalmente comprovadas as Receitas
Contabilizadas (Ficha 06A- ora apresentada na forma de doc. 01).
(...)
72. Para não haver dúvidas, a Recorrente apresenta nesta ocasião o Demonstrativo
Contábil e o Razão (doc. 02), a título exemplificativo, a fim de confirmar o todo
alegado.
73. Apresenta, inclusive, cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário
(doc. 03), devidamente registrado na JUCESP.
(...)

82. Diante do que foi exposto, dever de ofício, analisar cabalmente toda
tempestivamente, pela Recorrente (DIPJ, Livro a Fiscalização deverá, por ser seu a
documentação apresentada, Diário, Razão e Demonstrativo Contábil), pois tais
documentos - aptos e idôneos - são suficientes para provar a existência do crédito e
o oferecimento das receitas à tributação.
83. E, caso a referida documentação não fosse suficiente (DIPI, Livro Diário, Razão e
Demonstrativo Contábil), por amor ao argumento, é obvio que caberia à Fiscalização
diligências, com intimação da Recorrente para averiguação de outros documentos
suplementares-que entenda necessários.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

Ao final, requer:
94. Por todas as razões expostas neste Recurso Voluntário, pleiteia a Recorrente o
PROVIMENTO INTEGRAL DO SEU RECURSO e, por conseguinte, A
REFORMADO V. ACÓRDÃO VERGASTADO, para:
a) Determinando diligência, dar aplicabilidade à moralidade, razoabilidade,
proporcionalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, busca da verdade material
no presente caso, princípios norteadores do Processo Administrativo, com a devida
apreciação de toda a documentação apresentada nos autos pela Recorrente, evitando-se
o cerceamento de defesa e o ferimento ao contraditório e a ampla defesa;
b) Determinando diligência, analisar efetivamente a documentação colacionada aos
autos (DIPJ, Livro Diário, Razão e Demonstrativo Contábil, dentre outros registros
fiscais e contábeis), e, se o caso, intimar a Recorrente para apresentação de
documentação suplementar que eventualmente o Fisco entenda necessária para
conclusão de sua análise sobre o crédito tributário, dirimindo a dúvida existente no
processo administrativo;
c) Caso não seja este o entendimento, diante das provas de que nos autos constam (i) a
existência do crédito e (ii) o oferecimento das correspondentes receitas à tributação,
reconhecer a integralidade do saldo negativo de IRRJ, bem como o seu devido
oferecimento à tributação, homologando a integralidade das compensações atreladas ao
PER/DCOMP no 15380.41975.301205.1.03.02-4208.
95. Por todos os motivos expostos, não há saída senão a decretação de improcedência da
decisão guerreada, devendo ser reformada em sua integralidade, dando total provimento
ao Recurso Voluntário, para, seguindo o entendimento do E. CARF, o processo
administrativo retorne ao domicilio tributário da Recorrente para realização de
diligências, a fim de aferir o oferecimento das receitas, vinculadas ao IRRF deduzido na
DIPJ/2005, à tributação.
96. Caso não seja este o entendimento, requer a decretação de improcedência da decisão
guerreada, devendo ser reformada em sua integralidade, dando total provimento ao
Recurso Voluntário, para, seguindo o entendimento do E. CARF, reconhecer a
integralidade do crédito tributário, diante da prova dos autos que atesta a existência do
crédito e o oferecimento das correspondentes receitas à tributação.
97. Ademais, a Recorrente aproveita para esclarecer que as suas razões recursais
debatem a integralidade do r. julgado, refletindo a indignação com o V. acórdão
proferido, que não homologou seu direito creditório.
98. Ainda, requer a permanência da suspensão da exigibilidade do crédito, ora discutido,
conforme previsto no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 02/12/2013 do Acórdão no 16-49.035 –
2aTurma da DRJ/SP1, de 31 de julho de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
30/12/2013, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituída às fls. 58 dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Da necessidade de diligência.
Conforme relatado, o Despacho Decisório homologou parcialmente as
compensações declaradas, tendo em vista que os valores de retenções na fonte confirmados nos
sistemas da Receita Federal foram insuficientes para comprovar a existência integral do direito
creditório pleiteado.
Deve ser destacado que, o Acórdão da DRJ apontou que as retenções na fonte não
confirmadas no Despacho Decisório não poderiam ser reconhecidas, apenas com base nos
documentos fornecidos pela contribuinte, tendo em vista que não teria sido apresentado o
informe de rendimentos, demonstrativos de composição das fontes deduzidas na DIPJ, bem
como prova de que as respectivas receitas teriam sido oferecidas à tributação. Transcrevo trechos
da decisão:
O saldo negativo de IRPJ na PER/DCOMP ou na DIPJ deve ser comprovado por
meio da escrita fiscal acompanhados de demonstrativos das parcelas e da documentação
de suporte.
No caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a
contribuinte deveria ter apresentado o informe de rendimentos, demonstrativos de
composição das fontes deduzidas na DIPJ, bem como das respectivas receitas oferecidas à
tributação.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante de
rendimentos emitidos ,pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina o §2°
do art. 97 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11
de janeiro de 1.994, assim dispõe:
"O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso,
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55). "(grifou-se)
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, cabendo à
reclamante comprová-la.
Com a Manifestação de Inconformidade, no intuito de demonstrar seu direito, a
interessada apresentou os seguintes documentos:
• O total das faturas recebidas, demonstrado individual e mensalmente o valor do IRRF
descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP;
• Cópia das faturas com o valor bruto;
• Cópia do registro contábil comprovando o recebimento das faturas pelo valor líquido
por conta da retenção dos tributos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL);
• Extratos do Banco Bradesco, comprovando o recebimento das faturas pelo valor
líquido; e
• Planilha atestando o total das faturas recebidas, com a identificação das faturas
recebidas de acordo com o Extrato do Banco Bradesco, demonstrando individual e
mensalmente o valor do IRRF descontado e, portanto, considerado na PER/DCOMP.
Com o Recurso Voluntário, apresentou cópias do Demonstrativo Contábil e do
Razão.
72. Para não haver dúvidas, a Recorrente apresenta nesta ocasião o Demonstrativo
Contábil e o Razão (doc. 02), a título exemplificativo, a fim de confirmar o todo
alegado.
73. Apresenta, inclusive, cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário
(doc. 03), devidamente registrado na JUCESP.
A contribuinte, destaca, ainda que as receitas correspondentes estariam declaradas
na DIPJ do período.
68. Ressalta-se que na DIPJ 2005, estão cabalmente comprovadas as Receitas
Contabilizadas (Ficha 06A- ora apresentada na forma de doc. 01).
Inicialmente deve ser mencionado que a possibilidade de se comprovar as
retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa da apresentação do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora é objeto de súmula do CARF, cujo enunciado encontra-
se reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a recorrente não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

Destaca-se que a análise inicial do direito creditório, no caso saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), que pode ser automática ou contar
com a intervenção de um auditor-fiscal, faz verificações preliminares do crédito declarado, que
compreendem:
 avaliar a coerência entre as informações prestadas na DIPJ e apresentados no
PER/DCOMP;
 confirmar as parcelas de composição do crédito, pelo confronto com as bases de
dados da RFB (DIRF, sistemas de pagamentos, compensações);
 verificar indícios de dedução indevida de antecipações por falta de inclusão da receita
respectiva na apuração do resultado;
 pesquisar a existência de autuação que possa ter interferido na apuração do saldo
negativo.
Na situação em análise, conforme já destacado, foram confirmados parcialmente
os valores de retenção na fonte declarados no PER/DCOMP, o que levou à decisão do Despacho
Decisório de homologar parcialmente as compensações declaradas.
De fato, como se depreende da Análise do Crédito (fls. 23 a 28), parte integrante
do Despacho Decisório, não foram feitas observações relativas a indícios de dedução indevida de
antecipações por falta de inclusão da receita respectiva na apuração do resultado.
Também deve ser ressaltado que não consta nos autos que a DRJ teria feito o
batimento dos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade com as
informações contidas nos sistemas da Receita Federal, em especial com os sistemas DIRF e
DIPJ, e nem qual foi o motivo que levou à conclusão de que não teria sido oferecida à tributação
a receita correspondente aos documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade,
no intuito de demonstrar que as retenções na fonte teriam efetivamente ocorrido.
Verifica-se, ainda, que não foi juntada aos autos a DIPJ do período, na qual
deveriam ter sido declaradas as receitas auferidas, bem como a apuração do resultado do período.
Diante da consistência da documentação apresentada pela interessada, indicando
que a contribuinte poderia ter sofrido retenções na fonte superiores ao montante reconhecido no
Despacho Decisório, e da dúvida levantada no Acórdão da DRJ a respeito do efetivo
oferecimento das receitas à tributação, o que não foi expressamente analisado pela DRF de
origem, torna-se necessária uma análise mais pormenorizada do direito creditório, incluindo o
batimento das informações contidas nos documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário, com os sistemas da Receita Federal.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Delegacia da Receita Federal de origem:
 com base nos documentos apresentados, notadamente os registros contábeis,
extratos de bancos, cópia das faturas, verifique se as faturas são autênticas, se
foram recebidas pelo valor líquido e se os valores correspondentes foram
oferecidos à tributação;
 anexe a cópia da DIPJ;
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.883 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946364/2009-70

 verifique se existem retenções na fonte informadas em DIRF que não foram
considerados no Despacho Decisório;
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004);
 confirme se o saldo negativo em discussão ou se as parcelas de composição do
crédito, não foram utilizadas em outros pedidos de restituição / compensação.

Após a realização da diligência solicitada, cientifique-se a interessada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital